Tribunal: TJBA
Processo: 8008064-93.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008064-93.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURIZA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA VELAME SANTOS, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MATHEUS BARROS SOUSA, MURILO NUNES ARAUJO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado alegadamente não celebrados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o evento danoso configura fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou se decorre da culpa exclusiva da consumidora, excludente que afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, ressalvadas as excludentes do § 3.º do mesmo dispositivo. 4 - É incontroverso nos autos, por força das próprias declarações da Apelante perante a autoridade policial, que ela entregou voluntariamente seu cartão bancário e sua senha pessoal a terceiro de seu convívio, que os utilizou para realizar as operações de crédito impugnadas. 5 - A senha bancária é dado sigiloso, pessoal e intransferível, que funciona como assinatura eletrônica do correntista. Ao entregá-la voluntariamente a terceiro, o correntista assume o risco pelas operações realizadas com tais credenciais, uma vez que a instituição financeira não dispõe de meios para distinguir o titular do terceiro autorizado por ele. 6 - A Súmula 479 do STJ aplica-se às fraudes perpetradas mediante exploração de vulnerabilidades do próprio sistema bancário, e não às hipóteses em que a fraude é viabilizada pela entrega voluntária de dados sigilosos pelo próprio consumidor a terceiro, o que configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade. 7 - Afastada a responsabilidade da instituição financeira, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput, 14, § 3.º, II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8073259-68.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2.ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 0500812-69.2017.8.05.0229, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3.ª Câmara Cível, j. 17/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8008064-93.2023.8.05.0274
, em que figura como apelante
MAURIZA FERREIRA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04